Tribunal: TJSP
Processo: 9000373-15.2019.8.26.0032
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-08
Data de publicação: 2020-08-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000622841
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
9000373-15.2019.8.26.0032, da Comarca de Araçatuba, em que é agravante
RONALDO HENRIQUE DE SOUZA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente) e FERNANDO SIMÃO.
São Paulo, 8 de agosto de 2020.
REINALDO CINTRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000373-15.2019.8.26.0032 -Voto no 14796
2
Agravo em Execução no 9000373-15.2019.8.26.0032
Comarca: Araçatuba
Agravante: Ronaldo Henrique de Souza
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 14796
Agravo
em
execução.
Falta
grave.
Preliminar
de
reconhecimento de nulidade pela ausência de oitiva judicial.
Rejeitada. Ausência de prejuízo. Ausência de fundamentação
não configurada. Falta grave configurada. Perda de 1/6 dos dias
remidos devidamente aplicada. Recurso não provido.
Trata-se de agravo em execução interposto por RONALDO
HENRIQUE DE SOUZA em face de decisão do juízo da execução que reconheceu a
falta disciplinar de natureza grave praticada em 31 de julho de 2017 e declarou a perda
de 1/6 dos dias eventualmente remidos (fls. 40/41).
O agravante requer, preliminarmente, a nulidade do feito por
não ter sido realizada sua oitiva judicial. No mérito, pleiteia a absolvição por
insuficiência probatória (fls. 44/49).
Em contraminuta, o Ministério Público bateu pelo não
provimento dos pedidos recursais (fls. 74/82).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000373-15.2019.8.26.0032 -Voto no 14796
3
A decisão foi mantida às fls. 84.
Houve manifestação da D. Procuradoria Geral de Justiça (fls.
89/93), pelo afastamento da liminar e desprovimento do agravo.
É o relatório.
Como se sabe, o Código de Processo Penal brasileiro adotou
posição intermediária no que diz respeito ao tema das nulidades e estabeleceu o sistema
da prevalência dos impedimentos de sua declaração ou arguição. Vale dizer, segundo o
postulado pas de nullité sans grief, não há nulidade sem prejuízo. A prova deste
desarranjo é incumbência da parte, exceto no caso das nulidades absolutas, em que o
detrimento é presumido.
Tem-se, ainda, o enunciado albergado pelo art. 566 do mesmo
estatuto processual penal: “Não será declarada a nulidade de ato processual que não
houver influído na apuração da verdade substancial ou da decisão da causa”.
Por conta dessa orientação processualística, voltada à
instrumentalidade do processo, os atos processuais e as eivas que o atingem têm sido
sopesados e enfrentados, à vista de seus efeitos para o desfecho da causa e para a
apuração das imputações. Não se nega antever-se, desde logo, um limite que deve
necessariamente ser respeitado, qual seja, o direito à ampla defesa, de natureza
constitucional. Em outras palavras, se eventuais irregularidades quanto à forma
atingirem seu desiderato sem impedir o exercício do direito de defesa, não há porque
ater-se a um formalismo desnecessário e irracional, anulando-se atos apenas para
garantir as fórmulas, destituídas de impacto prático.
No caso em testilha, em que pese a alegação da defesa, não há

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000373-15.2019.8.26.0032 -Voto no 14796
4
que se falar em anulação do processo sob as hipóteses aventadas.
Quando do procedimento de apuração, não houve qualquer
ofensa aos princípios do contraditório ou da ampla defesa. O sentenciado foi
devidamente assistido por advogado e apresentou regular defesa.
Inexiste nulidade decorrente da ausência de oitiva judicial, pois
é pacífico que, em havendo abertura de oportunidade para oitiva do condenado no
âmbito do procedimento administrativo, como no caso, desnecessária nova oitiva
judicial.
A oitiva do sentenciado tem por escopo proporcionar a
oportunidade de apresentação de justificativa da conduta, ou de tese negativa, sendo
desnecessária a oitiva judicial para tanto (art. 118, § 2°, da LEP).
No caso em tela, não houve prejuízo ao condenado e, tampouco,
ofensa ao princípio da legalidade, contraditório ou ampla defesa o fato de ter sido
ouvida perante a autoridade sindicante, na presença de seu defensor.
Neste sentido, o entendimento deste E. Tribunal de Justiça,
conforme decidido no 1o Encontro de Execução Criminal e Administração
Penitenciária:
ENUNCIADO No 7: “A oitava do sentenciado, a
que se refere o artigo 118 da Lei de Execuções Penais, pode
ser feita por escrito ou realizada pelo diretor da unidade
prisional, na presença de advogado”.
A respeito vale a menção ao entendimento do C. STJ:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000373-15.2019.8.26.0032 -Voto no 14796
5
“Nos termos da jurisprudência desta Corte, é desnecessária
nova oitiva do sentenciado em juízo antes da homologação da falta grave se ele teve a
oportunidade de se manifestar no âmbito do procedimento administrativo instaurado
para apurar a infração disciplinar, acompanhado da defesa técnica. Precedentes” (HC
2015/0126069-7, C. 6a Turma, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j.
4/8/2015).
Superada a preliminar arguida, passa-se ao mérito recursal.
Consta dos autos que se apurou, em regular procedimento
administrativo, que o agravante, no dia 31 de julho de 2017, por volta das 10h20min,
apresentou-se na Gaiola II e declarou que não ficaria mais no Pavilhão V, no qual habita
na cela 521, assim como em nenhum outro Pavilhão da Unidade. Foi oferecido a ele a
Medida Preventiva de Seguro, mas o mesmo recusou. Diante disso, foi advertido de que
seu comportamento, de negar-se a ficar no Pavilhão da Unidade, sem justificativas
cabíveis, acarretaria em sérias consequências de ordem disciplinar. Contudo, mesmo
diante de tal advertência, o mesmo não retrocedeu em sua ação (fl. 4).
A r. decisão de fls. 40/41 homologou o procedimento
administrativo e declarou a perda de 1/6 dos dias remidos.
A autoria e materialidade da falta restaram demonstradas.
O agente de segurança penitenciária Carlos Alberto Pereira
prestou depoimento às fls. 15, ocasião em que declarou que prestava seus serviços de
vigilância na penitenciária em questão, quando, por volta das 10h20, o sentenciado
apresentou-se na Gaiola II e declarou que não ficaria mais no Pavilhão V, e em nenhum
outro Pavilhão da Unidade. Foi oferecida Medida Preventiva de Seguro, mas o mesmo
recusou. Diante disso, informou ao referido agravante que essa conduta de se negar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000373-15.2019.8.26.0032 -Voto no 14796
6
ficar no Pavilhão, sem nenhuma justificativa cabível, iria lhe trazer sérias consequências
de ordem disciplinar. Contudo, mesmo diante da advertência, ele não retrocedeu em sua
ação e continuou mantendo sua postura desobediente e insubordinada.
O agente de segurança penitenciária Juliano Marques Antiloto
prestou depoimento (fls. 20) no mesmo sentido que seu colega.
A respeito da palavra dos agentes penitenciários do
estabelecimento prisional, tem-se que eles gozam de fé pública:
“HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. USO DE
APARELHO DE TELEFONIA CELULAR EM UNIDADE
PRISIONAL.
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA
NO
RECONHECIMENTO DA PRÁTICA DE FALTA GRAVE,
BASEADO
ESPECIALMENTE
EM DEPOIMENTOS DE AGENTES PENITENCIÁRIOS
-
QUE GOZAM DE FÉ PÚBLICA. CONCLUSÃO DIVERSA
QUE IMPLICARIA O REVOLVIMENTO DE ELEMENTOS
INSTRUTÓRIOS, IMPOSSÍVEL NA VIA ESTREITA DO
WRIT. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. 1. Na
hipótese, o reconhecimento da prática de falta grave baseou-se
especialmente
nos depoimentos
de
dois agentes penitenciários - que gozam de fé pública -, os
quais narraram de forma uníssona e harmônica a utilização,
pelo Paciente, de telefone celular em unidade prisional. Por
isso, a ausência de apreensão do aparelho, por si só, não pode
afastar tal conclusão. 2. Infirmar o cometimento da falta
grave, ao argumento de insuficiência de provas, demandaria,
necessariamente, amplo revolvimento da matéria fático-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000373-15.2019.8.26.0032 -Voto no 14796
7
probatória, o que é vedado em sede de habeas corpus.
Precedente. 3. Ordem de habeas corpus denegada.” (STJ, HC
254312 SP 2012/0194633-1, Rel. Min. Laurita Vaz, 5a Turma,
DJe 13/08/13).
Ao contrário do sustentado pela defesa, o ato praticado pelo
sentenciado constitui falta grave, tendo em vista os depoimentos dos agentes
penitenciários, que foram uníssonos em narrar a conduta da agravante, identificando-o
como a pessoa que se recusou a permanecer no seu Pavilhão, bem como nos demais da
Unidade.
O agravante foi ouvido às fls. 17 e confirmou o que foi
declarado pelos Agentes de Segurança Penitenciária, somente acrescentou que não tem
nenhum problema de convívio, mas apenas gostaria de ser transferido para outra
unidade.
Sua versão coaduna com as demais provas colhidas.
O sentenciado praticou falta grave por se recusar a permanecer
no seu Pavilhão, bem como nos demais de sua unidade sem justificativa cabível.
Não reconhecer a falta grave na situação que se coloca é
comprometer a ordem prisional, não cabendo desclassificação para falta média.
Caracterizada, portanto, a falta grave, acertada a decisão do
magistrado em determinar a perda de 1/6 dos dias remidos.
Dessa forma, superadas as teses defensivas, necessária a
manutenção da r. decisão combatida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000373-15.2019.8.26.0032 -Voto no 14796
8
Ante o exposto, AFASTA-SE A PRELIMINAR arguida e, no
mérito, NEGA-SE PROVIMENTO ao presente agravo em execução interposto por
RONALDO HENRIQUE DE SOUZA, mantendo o decisum em sua integralidade.
Reinaldo Cintra
Relator